Tribunal: TJMT
Processo: 37458-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 20/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
20/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598196-4 / 2020
Sexta-feira, 20 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80374586520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80374586520198110001
Requerente: CRÍSTYNY L. GONÇALVES DE ALMEIDA
Requerido: PRIMME TEC
Beneficiário: CRÍSTYNY L. GONÇALVES DE ALMEIDA
Conta Judicial 3700129973923
Valor: R$ 1.064,12 (um mil e sessenta e quatro reais e doze centavos)
Autorizado: CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 008.551.021-10
Data de Emissão: 20/03/2020
Titular Conta CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 008.551.021-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 162795 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=977862886 1/1